Tribunal: STF
Processo: ADI 3298
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 105, VII, da
   Lei Complementar no 95, de 28 de janeiro de 1997, do Estado do
   Espírito Santo. 3. Exercício de cargo comissionado estadual ou
   federal fora da instituição por membros do Ministério Público. 4.
   Violação ao art. 128, § 5o, II, "d", da Constituição. 5. Os
   membros do Ministério Público somente podem exercer função
   comissionada no âmbito da administração da própria instituição.
   6. Precedentes. 7. Procedência da ação.